Tribunal: TJES
Processo: 0002722-95.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Espírito Santo contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a recurso de apelação criminal, afastando a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e reduzindo a pena do acusado para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

2. O embargante sustenta: (i) omissão quanto ao trecho final do art. 61, II, “f”, do Código Penal, referente à violência contra a mulher na forma da lei específica; e (ii) contradição pelo reconhecimento de vínculo íntimo pretérito entre acusado e vítima e, ao mesmo tempo, afastamento da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise integral da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; (ii) examinar se há contradição interna na fundamentação do julgado ao reconhecer vínculo íntimo anterior entre acusado e vítima e, simultaneamente, afastar a incidência da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado já analisou expressamente a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, inclusive em sua parte final, concluindo, com base em orientação do STJ, que sua aplicação exige, além da violência contra a mulher, o efetivo prevalecimento de relação doméstica ou de coabitação, circunstância inexistente no caso concreto.

5. O conceito de relação doméstica, nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 11.340/06, não se confunde com o vínculo íntimo pretérito entre acusado e vítima, de modo que não há contradição interna na decisão embargada.

6. A contradição sanável em embargos de declaração é aquela entre fundamentação e dispositivo do próprio julgado, não sendo cabível o recurso para rediscutir provas ou reavaliar fundamentos jurídicos já enfrentados (STJ, AgInt no REsp 1283547/SC).

7. Embargos de declaração não se prestam à reforma do decisum, salvo em hipóteses excepcionais, não verificadas no caso (STF, ED-AgR-RE 496.757/RS).

8. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC/2015 assegura a inclusão dos dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente o alcance da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

2. A existência de vínculo íntimo pretérito não configura, por si só, o prevalecimento de relação doméstica ou de coabitação para fins de incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à correção de inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 61, II, “f”; CP, art. 129, § 13; CPP, art. 619; CPC/2015, art. 1.025; Lei nº 11.340/06, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 23.10.2018; STF, ED-AgR-RE 496.757/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02.12.2010.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002722-95.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Espírito Santo contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a recurso de apelação criminal, afastando a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e reduzindo a pena do acusado para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

2. O embargante sustenta: (i) omissão quanto ao trecho final do art. 61, II, “f”, do Código Penal, referente à violência contra a mulher na forma da lei específica; e (ii) contradição pelo reconhecimento de vínculo íntimo pretérito entre acusado e vítima e, ao mesmo tempo, afastamento da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise integral da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; (ii) examinar se há contradição interna na fundamentação do julgado ao reconhecer vínculo íntimo anterior entre acusado e vítima e, simultaneamente, afastar a incidência da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado já analisou expressamente a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, inclusive em sua parte final, concluindo, com base em orientação do STJ, que sua aplicação exige, além da violência contra a mulher, o efetivo prevalecimento de relação doméstica ou de coabitação, circunstância inexistente no caso concreto.

5. O conceito de relação doméstica, nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 11.340/06, não se confunde com o vínculo íntimo pretérito entre acusado e vítima, de modo que não há contradição interna na decisão embargada.

6. A contradição sanável em embargos de declaração é aquela entre fundamentação e dispositivo do próprio julgado, não sendo cabível o recurso para rediscutir provas ou reavaliar fundamentos jurídicos já enfrentados (STJ, AgInt no REsp 1283547/SC).

7. Embargos de declaração não se prestam à reforma do decisum, salvo em hipóteses excepcionais, não verificadas no caso (STF, ED-AgR-RE 496.757/RS).

8. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC/2015 assegura a inclusão dos dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente o alcance da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

2. A existência de vínculo íntimo pretérito não configura, por si só, o prevalecimento de relação doméstica ou de coabitação para fins de incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à correção de inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 61, II, “f”; CP, art. 129, § 13; CPP, art. 619; CPC/2015, art. 1.025; Lei nº 11.340/06, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 23.10.2018; STF, ED-AgR-RE 496.757/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02.12.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, reconhecer e rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou o acusado pelo crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

2. A defesa requer: (i) reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais, sob alegação de ilegalidade da prisão em flagrante; (ii) revisão da dosimetria da pena para redução ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão em flagrante do apelante é nula, com consequente nulidade dos atos subsequentes; (ii) verificar a possibilidade de revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP) exige a demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade processual. No caso, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo decorrente da prisão em flagrante, especialmente porque o acusado foi colocado em liberdade provisória após audiência de custódia.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a nulidade deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão. No caso, a defesa não suscitou qualquer vício na audiência de custódia, limitando-se a requerer a liberdade provisória.

6. Quanto à dosimetria, a fixação da pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão foi devidamente fundamentada na valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que as agressões ocorreram na presença de familiares e amigos da vítima, situação que extrapola a normalidade do tipo penal.

7. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal exige que o crime tenha sido cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. No caso concreto, o réu já não residia com a vítima, de modo que não se caracterizou o prevalecimento das relações domésticas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, reduzindo a pena do apelante para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade da prisão em flagrante exige a demonstração de prejuízo concreto ao réu, não sendo suficiente a mera alegação genérica de irregularidade.

2. A fixação da pena-base pode considerar desfavoravelmente as circunstâncias do crime quando há elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta, como a prática do delito na presença de familiares da vítima.

3. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não incide quando o réu não mais reside com a vítima, sob pena de configuração de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 13, e 61, II, “f”; Código de Processo Penal, art. 563; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 221838/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.181.957/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.12.2022; TJ-MT, Apelação 1002886-10.2020.8.11.0086, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 13.07.2022; TJ-DF, Apelação 20150310173309, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 25.10.2018.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao trecho final do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, que prevê o agravamento da pena também quando o crime é praticado “com violência contra a mulher na forma da lei específica”, ou seja, nos moldes da Lei 11.340/06.

Afirma que o acórdão possui contradição interna, visto que, ao mesmo tempo que reconhece expressamente um vínculo pretérito de natureza íntima e afetiva entre o embargado e a vítima (ex-companheiros e pais de filha comum), nega a existência de relação doméstica ou íntima que autoriza o reconhecimento da agravante.

Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições mencionadas.

Contrarrazões do embargado (ID nº 15424170), opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou o acusado pelo crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

2. A defesa requer: (i) reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais, sob alegação de ilegalidade da prisão em flagrante; (ii) revisão da dosimetria da pena para redução ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão em flagrante do apelante é nula, com consequente nulidade dos atos subsequentes; (ii) verificar a possibilidade de revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP) exige a demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade processual. No caso, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo decorrente da prisão em flagrante, especialmente porque o acusado foi colocado em liberdade provisória após audiência de custódia.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a nulidade deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão. No caso, a defesa não suscitou qualquer vício na audiência de custódia, limitando-se a requerer a liberdade provisória.

6. Quanto à dosimetria, a fixação da pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão foi devidamente fundamentada na valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que as agressões ocorreram na presença de familiares e amigos da vítima, situação que extrapola a normalidade do tipo penal.

7. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal exige que o crime tenha sido cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. No caso concreto, o réu já não residia com a vítima, de modo que não se caracterizou o prevalecimento das relações domésticas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, reduzindo a pena do apelante para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade da prisão em flagrante exige a demonstração de prejuízo concreto ao réu, não sendo suficiente a mera alegação genérica de irregularidade.

2. A fixação da pena-base pode considerar desfavoravelmente as circunstâncias do crime quando há elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta, como a prática do delito na presença de familiares da vítima.

3. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não incide quando o réu não mais reside com a vítima, sob pena de configuração de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 13, e 61, II, “f”; Código de Processo Penal, art. 563; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 221838/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.181.957/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.12.2022; TJ-MT, Apelação 1002886-10.2020.8.11.0086, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 13.07.2022; TJ-DF, Apelação 20150310173309, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 25.10.2018.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao trecho final do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, que prevê o agravamento da pena também quando o crime é praticado “com violência contra a mulher na forma da lei específica”, ou seja, nos moldes da Lei 11.340/06.

A
firma que o acórdão possui contradição interna, visto que, ao mesmo tempo que reconhece expressamente um vínculo pretérito de natureza íntima e afetiva entre o embargado e a vítima (ex-companheiros e pais de filha comum), nega a existência de relação doméstica ou íntima que autoriza o reconhecimento da agravante.

Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições mencionadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício de omissão, apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
” (Ibid, p. 1532)

No caso, a despeito dos argumentos do embargante, inexiste o vício apontado, vejamos.

O acórdão embargado analisou toda a primeira fase da dosimetria com a manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da prática do crime na presença de membros da família da vítima.

No que diz respeito à segunda fase da dosimetria da pena, a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, foi afastada, com base na orientação do STJ.

A jurisprudência da Corte vem adotando o entendimento de que esta agravante é compatível com o crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, apenas quando, além da violência contra a mulher, o acusado se valer das relações domésticas ou de coabitação para a prática do crime.

Contudo, no caso analisado, levando em consideração o conceito de relação doméstica previsto no art. 5º, I, da Lei Maria da Penha, foi constatado que o acusado não prevaleceu das relações domésticas e de coabitação para cometimento do crime. Isso porque, ele não mais residia com a vítima, sua ex-companheira, mas apenas foi ao seu encontro para conversar sobre a filha do casal, momento em que os dois passaram a discutir e o acusado agrediu fisicamente a ofendida.

Como se percebe, no julgado embargado, houve manifestação expressa ao trecho final do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, que prevê o agravamento da pena também quando o crime é praticado “com violência contra a mulher na forma da lei específica”, ou seja, nos moldes da Lei 11.340/06, o que afasta a alegada omissão.

Acerca do outro vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a contradição ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si”.

No voto embargado, entendo que não há a contradição alegada já que o reconhecimento de vínculo pretérito de natureza íntima entre o embargado e a vítima não se confunde com o conceito de relação doméstica ou íntima adotado para afastar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Além do mais,
“a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Portanto, inexiste razão para acolhimento da omissão e contradição apontadas, não restando dúvida de que o embargante busca, apenas, a rediscussão da matéria. Contudo, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão (STF-1a Turma, ED- AgR-RE 496.757/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2010, DJe 1o/02/2011).

Por fim, quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC/215, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” .

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.